Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE MÚTUO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES. TERMO INICIAL NA ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contratos, a fim de afastar a capitalização mensal de juros em contratos de empréstimo firmados com entidade fechada de previdência complementar e condenar a Ré à restituição dos valores cobrados a maior, insurgindo-se a Recorrente quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, à prescrição da pretensão revisional e à legalidade dos encargos contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de prova atuarial; (ii) estabelecer se a pretensão revisional está prescrita diante das sucessivas renegociações contratuais; e (iii) determinar se é lícita a capitalização mensal de juros em contratos de mútuo firmados com entidade fechada de previdência complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando o magistrado indefere prova técnica considerada desnecessária ao julgamento de controvérsia eminentemente de direito não há cerceamento de defesa, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa (art. 370 do CPC/15).
4. Aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/02) às ações revisionais de contratos de mútuo firmados com entidade fechada de previdência complementar, contado da assinatura do contrato ou, havendo sucessivas renegociações com novação, da celebração do último ajuste, o que conduz ao reconhecimento da prescrição apenas quanto aos contratos quitados há mais de 10 (dez) anos antes do ajuizamento da ação, sem posterior repactuação.
5. Entidades fechadas de previdência complementar não integram o Sistema Financeiro Nacional e, por isso, submetem-se às regras do Código Civil e da Lei de Usura, inexistindo autorização legal para a capitalização mensal de juros.
6. A renegociação contratual não impede a revisão de contratos anteriores quando constatadas cláusulas ilegais, impondo-se o afastamento da capitalização mensal e a restituição dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença (Súmula 286 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento:
1. Quando o julgamento antecipado ocorre com base em prova suficiente e a matéria controvertida é eminentemente de direito, não há cerceamento de defesa.
2. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações revisionais de mútuo, cujo termo inicial, em caso de sucessivas renegociações, corresponde à data da assinatura do último contrato celebrado.
3. É vedada a capitalização mensal de juros em contratos de mútuo firmados por entidades fechadas de previdência complementar, impondo-se a revisão das cláusulas ilegais e a restituição dos valores pagos indevidamente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 370; CC/2002, arts. 205 e 591; Lei Complementar 109/2001, art. 31, §1o; Decreto no 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 286;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.920.149/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22.05.2023;
STJ, AgInt no REsp 1.966.860/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.03.2023;
STJ, REsp 2.213.296/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 01.09.2025;
TJDFT, Acórdão 1857942, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 02.05.2024;
TJDFT, Acórdão 2076075, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.12.2025;
TJDFT, Acórdão 1848251, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 16.04.2024;
TJDFT, Acórdão 2031016, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 06.08.2025.